Tribunal: TJDFT
Processo: 0739844-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA NA PARTE DOS DANOS MATERIAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DANOS MORIAS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade a peça recursal que apresenta razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e a impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. O magistrado de origem fundamentou a sentença essencialmente na quebra de perfil de consumo do autor, porquanto, o valor das comprar questionadas pelo requerente extrapolaram a média de suas compras e, o mínimo o banco deveria ter entrado em contato com o autor para a confirmação das operações. Considerou, além disso, abusiva a conduta das requeridas em não estornarem as operações questionadas, posto que evidentemente fraudulentas.
3. Em suas razões recursais as rés, sem atentarem para os fundamentos do julgado, tão somente reapresentaram os argumentos defensivos genéricos, bem como mencionaram uma fatura em aberto do autor cujo valor teria sido legalmente descontado de sua conta corrente.
4. Como se vê, as instituições recorrentes não impugnaram objetivamente as razões da sentença no que se refere à quebra de perfil do consumidor e da falha de sua vigilância em relação as operações com cartão.
5. Diante da ausência da necessária conexão entre as razões do inconformismo e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido nessa parte.
6. Noutro giro, as recorrentes impugnaram a condenação ao pagamento por danos morais alegando não ter havido ato ilícito e, consequentemente, violação aos direitos de personalidade do autor. Requerem a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais e, alternativamente, a redução do valor fixado, que consideraram excessivo.
7. A despeito da falha na prestação dos serviços, a parte autora não demonstrou outros desdobramentos que não sejam as transações fraudulentas, não existindo comprovação de que tenha ocorrido comprometimento da manutenção de sua subsistência. Assim, apesar da indignação da requerente, não se vislumbra no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos seus atributos da personalidade, de ordem a autorizar a indenização por danos morais. A sentença deve, pois, ser parcialmente reformada para decotar a condenação ao pagamento da compensação por danos morais.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
Tão somente para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantida a sentença em seus demais termos.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Não há condenação em custas e honorários de sucumbência ante a ausência de recorrente totalmente vencido.